Tribunal: TJES
Processo: 5013595-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013595-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ANDERSON VAGO SAGRILLO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios. O Município busca a reforma da decisão, alegando a possibilidade de prosseguimento da execução dos honorários advocatícios nos próprios autos da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) se houve perda de interesse de agir no prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba honorária arbitrada no despacho inicial está ligada à execução fiscal e pode ser cobrada no bojo dos próprios autos da ação.

O Tema nº 1184 do STF, que trata da dispensa de cobrança de créditos tributários de pequeno valor pela Fazenda Pública, não se aplica ao presente caso, pois o objeto da execução é a cobrança de honorários advocatícios, que são créditos não tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão reformada com determinação de prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo do débito tributário não exime o executado do pagamento dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 2.117.125, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 17/06/2024; STF, Tema nº 1184.

Vitória/ES,

18 de novembro de 2024

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013595-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
ANDERSON VAGO SAGRILLO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
nos autos da
execução fiscal nº
5001448-18.2019.8.08.0014

ajuizada em desfavor de ANDERSON VAGO SAGRILLO, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença relativo ao débito dos honorários advocatícios.

Em suas razões (Id 9779317), o Município Agravante sustenta que a decisão agravada deixou de aplicar os princípios de que a execução deve ser processada no interesse do credor (art. 797, do CPC), do princípio da celeridade e economia processuais e do devido processo legal, sendo contrária à jurisprudência dos Tribunais Superiores que reconhece que os honorários sucumbenciais integram o patrimônio público e não constituem direito autônomo do Procurador.

Salienta que tal entendimento se aplica igualmente para as custas adiantadas pela Fazenda Pública, que são dinheiro público arrecadado dos contribuintes, e que apenas foi adiantado por força de lei.

Aduz que o
decisum
desprestigia o princípio da celeridade e da economia processual e da cooperação, pois indeferiu a intimação para o pagamento do débito e, caso não ocorresse, a medida de busca e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em sede de cumprimento de sentença na execução fiscal, sem amparo legal.

Assim, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal. e no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de intimação para o pagamento dos honorários, e caso não adimplido, a busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD.

Decisão proferida no Id 9809138 concedendo o efeito suspensivo recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem, examinando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião da concessão da antecipação da tutela recursal.

O pronunciamento judicial recorrido ao indeferir o pedido de cumprimento de sentença, assim consignou:

INDEFIRO o pedido de ID. 41408257.

Na verdade, é caso de arquivamento, pois não há mais interesse do Ente Público Municipal, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível.

E, à vista do ínfimo valor pretendido, em afronta ao julgado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, caracterizando a falta do interesse de agir, havendo interesse do Município à restituição judicial de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais respeitando o limite legal, e promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam.

Vale esclarecer que a referida Decisão tomou por fundamentos, dentre outros, o princípio constitucional da eficiência administrativa e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial, além do fato de que a Lei Federal n.º 10.522/2002, em seu novel Art. 20-B, autoriza a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (inciso I); além de poder averbar a certidão de dívida ativa nos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis (inciso II), ao tempo em que o também novel Parágrafo único do Art. 1.º da Lei Federal n.º 9.492/1997, incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto, como medidas mais eficientes e baratas do que as Execuções Fiscais de duração quase infindáveis.

Após referido julgamento, a Resolução do CNJ 547 veio orientar a que sejam extintas as execuções ficais com valor inferior a R$ 10.000,00 e que os Entes Públicos adotem as medidas de restrição aos créditos previstos em Leis, mais eficientes e efetivas do que as arcaicas, ineficientes e caríssimas execuções fiscais.

Nessa esteira, a própria Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, pelo Ofício Circular CGJES 2139736/7003352, declara que está envidando esforços para cumprir a Diretriz Estratégica n.º 11 do CMJ, que "instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário..." e concitando os Juízes a adotarem as medidas que possam contribuir para a redução do acervo de execuções fiscais, visando a efetividade da política judiciária.

De tudo, o que se pretende, de fato, é empregar racionalidade e eficiência nessas ações, levando-se em conta, em especial, os elevados custos gerados tanto ao ente Credor como ao Judiciário, sendo, por isso, absolutamente irracional e ineficiente buscar o prosseguimento para tentar alcançar valores ínfimos e muito inferiores ao próprio custo desse prosseguimento.

Foram décadas, a partir da Constituição Federal, até que o Judiciário acordasse para essa realidade gritante, de que os custos da maioria das execuções fiscais superam os créditos buscados, além de haver métodos mais eficientes e baratos para suas satisfações.

Não havendo pendência, arquivem-se.

Todavia,
tal entendimento não merece prosperar
.

Isso porque, ao contrário do consignado, a verba honorária arbitrada no despacho inicial pelo Juízo de origem (Id 3283173) está ligada à execução fiscal e pode e deve ser cobrada no bojo dos próprios autos.

Outrossim, não prospera a determinação de cobrança dos honorários advocatícios de forma autônoma perante a Vara Cível, haja vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os honorários sucumbenciais integram o patrimônio do ente público, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA
. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Entendeu o decisum agravado que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal". 2. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público
, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.117.125; Proc. 2023/0458887-6; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 17/06/2024)

Sendo assim, mostra-se plenamente possível o processamento da execução dos honorários advocatícios arbitrados, e caso não adimplido o débito, a realização de atos constritivos dispostos na Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

Salienta-se, ainda, que não se aplica a orientação manifestada no Tema nº 1184 do STF, eis que diz respeito ao valor mínimo do crédito tributário que embasa o interesse de agir da Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal, enquanto que no caso dos autos está se buscando a satisfação dos honorários advocatícios,
créditos não tributários
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito com a intimação da parte executada, na forma do artigo 523, do CPC, e caso não houver pagamento, a realização da penhora
online
dos ativos financeiros da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões